Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. PREJUÍZO MAIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que o INAS autorize “o procedimento de infiltração intraarticular com Ácido Hialuronico (SPORTVIS) e bloqueio de nervos periféricos bilateral, nos termos do pedido médico de ID 230762030, no prazo de cinco dias, sob pena de, não sendo cumprida a liminar, ficar facultada à autora a apresentação de ao menos dois orçamentos do valor do medicamento para que seja prestada a tutela específica, mediante a obtenção de recursos na conta do réu”.
2. Alega o agravante que a medida concedida é satisfativa, o que é vedado pelo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Afirma que, sendo o procedimento eletivo, a tutela pretendida não pode ser deferida no início do processo, cabendo à parte aguardar a análise do mérito da demanda. Pede efeito suspensivo, indeferido nestes termos:
3. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
4. Não se verificam, todavia, os requisitos para suspensão da decisão. Isso porque o procedimento já foi autorizado, conforme se observa nas guias de autorização emitidas em 4/2/2025 e 8/4/2025 (ID 232538039 e 232538039 dos autos de origem).
5. Se o tratamento foi iniciado, prejuízo maior será interrompê-lo, pois nesse caso seriam perdidos os recursos já empregados. Além disso, se ocorrer a suspensão da cobertura, certamente o agravado continuará o tratamento às próprias expensas, mas nesse caso terá de pagar o valor de mercado do procedimento ao invés do valor de tabela do plano de saúde. Nessa situação, eventual sentença de procedência haveria de condenar o INAS a indenizar integralmente o valor despendido.
6. Portanto, nessas circunstâncias, não convém suspender a tutela de urgência, podendo ao final do processo, caso o resultado seja pela improcedência do pedido, o plano de saúde adotar os meios legais para reaver a quantia paga.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.